Tribunal: TJSP
Processo: 2154845-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
R – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – ALEGAÇÃO DE AMPLIAÇÃO DO MONTANTE ORIGINALMENTE PRETENDIDO PELA SEGURADA – PERTINÊNCIA – VALOR EXCUTIDO QUE DEVE SER LIMITADO AO QUANTO PLEITEADO PELA OBREIRA, SOB PENA DE SE CARACTERIZAR JULGAMENTO 'ULTRA PETITA' – INTELIGÊNCIA DO ART. 492 DO CPC – PRECEDENTE DESTA CÂMARA – DECISÃO REFORMADA.

Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2154845-92.2019.8.26.0000; Relator (a): Nazir David Milano Filho; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de São Caetano do Sul - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 12/03/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário

Relator(a):

Nazir David Milano Filho

Comarca:

São Caetano do Sul

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

12/03/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE APROVOU A CONTA DE LIQUIDAÇÃO ELABORADA PELA CONTADORIA JUDICIAL PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – ALEGAÇÃO DE AMPLIAÇÃO DO MONTANTE ORIGINALMENTE PRETENDIDO PELA SEGURADA – PERTINÊNCIA – VALOR EXCUTIDO QUE DEVE SER LIMITADO AO QUANTO PLEITEADO PELA OBREIRA, SOB PENA DE SE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE APROVOU A CONTA DE LIQUIDAÇÃO ELABORADA PELA CONTADORIA JUDICIAL PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – ALEGAÇÃO DE AMPLIAÇÃO DO MONTANTE ORIGINALMENTE PRETENDIDO PELA SEGURADA – PERTINÊNCIA – VALOR EXCUTIDO QUE DEVE SER LIMITADO AO QUANTO PLEITEADO PELA OBREIRA, SOB PENA DE SE CARACTERIZAR JULGAMENTO 'ULTRA PETITA' – INTELIGÊNCIA DO ART. 492 DO CPC – PRECEDENTE DESTA CÂMARA – DECISÃO REFORMADA.

Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182756
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2154845-92.2019.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
agravante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravada
GUIOMAR GRACIUTTI.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2154845-92.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
AGRAVADO: GUIOMAR GRACIUTTI
VOTO No 14739
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ACIDENTÁRIA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECISÃO QUE
APROVOU A CONTA DE LIQUIDAÇÃO ELABORADA
PELA
CONTADORIA
JUDICIAL
PARA
O
PAGAMENTO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR
IRRESIGNAÇÃO
DO
RÉU

ALEGAÇÃO
DE
AMPLIAÇÃO DO MONTANTE ORIGINALMENTE
PRETENDIDO PELA SEGURADA PERTINÊNCIA
VALOR EXCUTIDO QUE DEVE SER LIMITADO AO
QUANTO PLEITEADO PELA OBREIRA, SOB PENA
DE SE CARACTERIZAR JULGAMENTO 'ULTRA
PETITA' INTELIGÊNCIA DO ART. 492 DO CPC
PRECEDENTE
DESTA
CÂMARA

DECISÃO
REFORMADA.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão copiada a fls.94, que, na fase de cumprimento de
sentença de ação acidentária, rejeitou os embargos de declaração do réu, opostos
contra a decisão que aprovou a conta de liquidação apresentada pela Contadoria
Judicial para o pagamento de precatório complementar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
O réu executado, ora agravante, sustenta, em síntese,
que a decisão recorrida é extra petita, uma vez que o valor homologado pelo Juízo
de origem é superior ao pleiteado pela segurada. Com isso, requer a homologação do
saldo remanescente apurado pela obreira. Subsidiariamente, aduz que os cálculos
confeccionados pelo expert contábil estão incorretos, sendo de rigor a aprovação da
conta de liquidação apresentada pela autarquia. Por fim, pleiteia a concessão de
efeito suspensivo.
Recurso
tempestivo,
instruído
com
as
peças
obrigatórias e isento de preparo.
O agravo foi processado com efeito suspensivo
(fls.97/98).
Contrarrazões a fls.104/120.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
A autora, ora recorrida, ajuizou a presente ação
acidentária alegando redução de sua capacidade laborativa em razão das condições
agressivas do trabalho que desempenhava.
O pedido inicial foi julgado procedente, e a autarquia
foi condenada ao pagamento de auxílio-acidente à segurada, a partir da apresentação
do laudo em Juízo (fls.52/58 dos autos deste agravo).
Iniciada a fase de cumprimento de sentença, expediu-
se o ofício precatório referente às parcelas em atraso, já depositado pela autarquia
(fls.71/72).
A
obreira,
então,
apresentou
requerimento
de
precatório complementar, no valor de R$2.654,60 (fls.73/75), impugnado pela
autarquia.
Ato contínuo, o Juízo de origem determinou a remessa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
dos autos ao expert contábil, que apurou R$11.609,29 (fls.82/86), relativo ao
montante residual do requisitório.
Nesse contexto, observa-se que a aprovação da conta
confeccionada pela Contadoria Judicial importa em ampliação do montante
originalmente pretendido pela segurada, o que, todavia, não pode ser admitido, sob
pena de se caracterizar julgamento ultra petita.
Com efeito, inadmissível a aprovação de conta de
liquidação que ultrapassa os limites do pedido da obreira, nos termos do artigo 492
do atual Código de Processo Civil, segundo o qual “é vedado ao juiz proferir
decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade
superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado” (realces acrescidos).
Acerca do tema, colacionam-se os ensinamentos da
doutrina:
“Correlação entre pedido, causa de pedir e sentença.
O autor fixa os limites da lide e da causa de pedir na
petição inicial (CPC 141), cabendo ao juiz decidir de
acordo com esse limite. É vedado ao magistrado
proferir sentença acima (ultra), fora (extra) ou abaixo
(citra ou infra) do pedido. Caso o faça, a sentença
estará eivada de vício, corrigível por meio de recurso”
(Comentários ao Código de Processo Civil / Nelson
Nery Júnior, Rosa Maria de Andrade Nery, São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.163).
Em hipótese análoga, a propósito, já decidiu esta C.
Câmara:
2080611-47.2016.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Auxílio-
Doença Acidentário
Relator(a): Luiz De Lorenzi
Comarca: Diadema
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 13/06/2017
Data de publicação: 17/08/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Ementa:
ACIDENTÁRIA
-
EXECUÇÃO
-
DIFERENÇA
DE
PRECATÓRIO
-
VALOR
DELIMITADO
PELO
EXEQUENTE
-
INADMISSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DE
CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL QUE
APONTOU VALOR MAIOR. "Sob pena de se
configurar julgamento ultra petita, não se admite a
aprovação de cálculo elaborado pela Contadoria
Judicial que aponta valor maior àquele pretendido
pelo
próprio
exequente".
EXECUÇÃO
ACIDENTÁRIA - INCIDÊNCIA DE JUROS DE
MORA EM CONTINUIDADE SOBRE O VALOR
PRINCIPAL
DEVIDO
ATÉ
A
EFETIVA
INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO NO ORÇAMENTO
- ADMISSIBILIDADE. "Na apuração de saldo
remanescente de precatório os juros de mora incidem
sobre o montante principal do débito até a data da
respectiva inscrição no orçamento para pagamento".
(realces acrescidos)
Destarte, mostra-se de rigor o provimento do presente
agravo, a fim de se reconhecer o excesso de execução, bem como para que o
montante excutido seja limitado ao quanto pleiteado pela obreira.
Em arremate, revoga-se o efeito suspensivo dantes
deferido, que obstou o prosseguimento da execução.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao
recurso.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator